Tribunal: TJDFT
Processo: 0732518-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Juízo de retração realizado à luz do Tema Repetitivo n. 1150 do STJ, concluindo-se pela observância do precedente qualificado. Julgamento do recurso mantido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de novo julgamento do recurso (art. 1.030, inc. II, do CPC) à luz do Tema Repetitivo n. 1150 do STJ.
II. Questão em discussão
2. Se houve a observância da tese fixada no Tema Repetitivo n. 1150 do STJ: [...] ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
III. Razões de decidir
3. O julgado revisado levou em consideração o prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados.
4. A data exata da comprovada ciência dos desfalques não foi definida pela tese acima transcrita devendo ser analisada individualmente.
5. A tese de que o termo inicial da prescrição é o acesso ao extrato não coaduna com o princípio da segurança jurídica. Isso porque, é possível a emissão de vários extratos bancários sem constar a data do primeiro solicitado pelo beneficiário. Assim, a cada nova solicitação se renova o prazo prescricional indefinidamente, de modo a violar o princípio da segurança jurídica.
6. O saque da conta PASEP é o momento em que o titular, comprovadamente, toma efetiva e inequívoca ciência do montante apurado ao longo dos anos, o qual é apontado como irrisório em razão de suposta má-gestão e desfalques.
7. Entendimento em consonância com o item iii da tese fixada no Tema Repetitivo 1150 do STJ e com o princípio da “actio nata”, pelo qual o curso do prazo prescricional tem início quando o titular do suposto direito subjetivo violado tem conhecimento do fato e a partir de quando é possível adotar as providências necessárias para apurar a extensão o dano e suas consequências.
IV. Dispositivo e tese
8. Juízo de retratação negativo.
Tese de julgamento: “Acórdão em consonância com o Tema Repetitivo n. 1150 do STJ.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1150. TJDFT: Acórdão 2020608, 0744107-16.2023.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025; Acórdão 2013247, 0722358-85.2024.8.07.0007, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025; Acórdão 2012112, 0717021-41.2021.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025; Acórdão 2010782, 0703155-55.2024.8.07.0002, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025.